Tribunal: STJ
Processo: 5028340-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2076222 - SP (2022
/0050206-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
GERAL DO ESTADO DE SP
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c56adb6-79fb-4183-88c7-20df7d44d30b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c56adb6-79fb-4183-88c7-20df7d44d30b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2076222 - SP (2022
/0050206-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
GERAL DO ESTADO DE SP
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SP contra acórdão
da Segunda Turma deste STJ, assim ementado (fl. 202):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA47590079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:11
Código de Controle do Documento: 6ad0d372-744c-46a3-974a-64a9ddbb0750

DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que:
(a) "argumentou e demonstrou, nas razões do agravo interno, no tocante à
arguição de violação, deduzida no especial, do disposto no artigo 792, § 4o, do Código
de Processo Civil, que houve menção expressa, no agravo em recurso especial, do
tema jurídico tratado nos dois precedentes invocados na decisão de inadmissão,
proferida pelo Tribunal
, além da analítica demonstração de que ambos os
a quo
precedentes não têm qualquer relação com o terma tratado no recurso especial" (fl.
214); e (b) "argumentou, nas razões do agravo interno, em relação à arguição de
violação do artigo 18, do Código de Processo Civil, que houve a demonstração no
agravo em recurso especial, que os precedentes invocados na decisão de inadmissão
igualmente não tem relação com a situação retratada nestes autos" (fl. 214).
Conclui que "a conclusão do V. Acórdão poderia ter sido outra, na medida
em que a ora Embargante atacou sim, no agravo em recurso especial, os fundamentos
adotados na decisão proferida pelo Tribunal de origem, para justificar a inadmissão do
apelo derradeiro" (fl. 215).
A UNIÃO não apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
Documento eletrônico VDA47590079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:11
Código de Controle do Documento: 6ad0d372-744c-46a3-974a-64a9ddbb0750

III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 83 do STJ,
uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do
referido óbice com argumentação genérica, razão pela qual o agravo
em recurso especial não poderia ser conhecido.
Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se,
através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em
análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Documento eletrônico VDA47590079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:11
Código de Controle do Documento: 6ad0d372-744c-46a3-974a-64a9ddbb0750

Tribunal
" (AgInt no AR Esp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro
a quo
Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de
- Grifo nosso),
19/12/2022
o que não ocorreu na espécie.
A propósito:
[...] (fl. 205)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47590079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:11
Código de Controle do Documento: 6ad0d372-744c-46a3-974a-64a9ddbb0750

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.076.222 / SP
Número Registro: 2022/0050206-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035277220184036126 50283407720194030000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
GERAL DO ESTADO DE SP
ADVOGADO : ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM
GERAL DO ESTADO DE SP
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: b58f046d-6c86-48c7-8138-24f74dbdb521

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: b58f046d-6c86-48c7-8138-24f74dbdb521